Tribunal: STF
Processo: Rcl 60441
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Via Varejo contra decisão proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 1.447.017, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 628.075, vinculado ao Tema nº 490 da sistemática da repercussão geral.



    Da narrativa apresentada na peça vestibular, tem-se que Via Varejo S.A ingressou com ação anulatória visando o cancelamento da PTA nº 01.000151448-77, que tem como objeto a cobrança de ICMS pelo aproveitamento supostamente irregular de créditos de ICMS decorrentes da utilização de benefícios em desacordo com a Resolução SEF/MG nº 3.166/01 e a Lei Complementar nº 24/75, situação conhecida como Guerra Fiscal do ICMS.



    Inicialmente, Via Varejo S.A destaca que durante o curso do processo e antes do julgamento do recurso especial, sobreveio a Lei Complementar nº 160/2017 que, em conjunto com o Convênio CONFAZ nº 190/2017, convalidou os benefícios “ilegais” considerados como base para a autuação fiscal.



    Assim, narra que “(...) após sentença de improcedência e apelação do Contribuinte, a Primeira Turma do STJ deixou de levar em conta que a decisão desse E. STF no bojo do Recurso Extraordinário nº 628.075-RS , que definiu a tese segundo a qual o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, determinou que fosse respeitado o que fora decidido pelos Estados Entes da Federação na Lei Complementar nº 160/2017”.



    Informa que “a glosa de créditos decorrentes da guerra fiscal das competências do exercício de 2001 se deu com base nos benefícios fiscais listados na Resolução SEF nº 3166/2001. Ora, considerando que todos os benefícios fiscais até 2017 que cumpriram os requisitos da Lei Complementar nº 160/2017 foram corroborados, resta evidente que os benefícios que foram objeto da autuação estão de acordo com a legislação atual em vigor”. 



    A reclamante argumenta que, a decisão reclamada, ao não reconhecer a convalidação dos benefícios fiscais concedidos com o advento da Lei Complementar nº 160/2017, afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628.075, Tema nº 490 da repercussão geral. 



    Ressalta que esta Corte, ao julgar o referido precedente vinculante e atribuir efeitos prospectivos à decisão, se preocupou, não só com a fragilidade dos fiscos estaduais, mas, também, com a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte e a possibilidade de se falir uma empresa. Em assim sendo, defende que a decisão de se atribuir efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário do STF, resguardou todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas.



    Requer que



    “i. a suspensão do curso do no Recurso Especial nº 1.447.017, em que se verifica o ato reclamado, ou a remessa dos autos ao Tribunal, nos termos do art. 158 do RISTF; 



    (...)



    v. ao final, seja julgada a presente Reclamação, conhecida e provida para cassar o ato impugnado e garantir a autoridade da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. .”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão em Recurso Especial nº 1.447.017/MG não havendo interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    De todo modo, ainda que fosse possível superar o referido óbice formal ao conhecimento da reclamação, persistiria a negativa de seguimento à presente reclamação.



    Isso porque o ato reclamado sequer se pronunciou sobre a tese formulada no Tema nº 490/RG, mas, tão somente, reconheceu prejudicado o apelo no ponto, uma vez que a Corte local negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, do CPC. Nessa ótica, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente vinculante sob o Tema 490/RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente